Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GISLAINE DE ARRUDA RONDON - CPF: 041.419.801-88 (AGRAVANTE), ESPEDITO BARRETO FILHO - CPF: 620.474.313-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE DE ARRUDA RONDON - CPF: 041.419.801-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. C. R. B. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por representante legal da menor alimentanda contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades privadas, bem como o requerimento de suspensão da CNH do devedor, alegadamente inadimplente desde 2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, diante da frustração de meios típicos na execução de obrigação alimentar; e (ii) se tais medidas — como a suspensão da CNH e a expedição de ofícios ao INSS, Ministério do Trabalho, Receita Federal, SUSEP, CNseg e PREVIC — atendem aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

A obrigação alimentar ostenta natureza especial e exige do Estado atuação eficaz para garantir a subsistência do credor, notadamente quando menor de idade, sendo admitidas medidas coercitivas atípicas para compelir o devedor contumaz.

4.

4. Restou demonstrada a inércia prolongada do executado, cuja dívida ultrapassa R$ 70 mil e não foi satisfeita mesmo após reiteradas tentativas por meio dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD).

5. A jurisprudência tem admitido a suspensão da CNH e a expedição de ofícios como instrumentos legítimos de constrição indireta, desde que respeitados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, os quais estão presentes no caso concreto.

6. A decisão agravada comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional, ao desconsiderar o histórico de inadimplemento e ignorar medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, que autorizam providências necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH e a expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades privadas, é legítima nos casos de inadimplemento contumaz de obrigação alimentar, desde que demonstrada a ineficácia dos meios típicos e respeitados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

2. A negativa genérica de tais medidas, sem exame do caso concreto, viola os princípios da efetividade processual, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por V. C. R. B representado por Gislaine de Arruda Rondon em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 1002572-39.2023.8.11.0028 - Ação de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença – proposta em face de ESPEDITO BARRETO FILHO - indeferiu os pedidos de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, bem como o pedido de envio de ofício à inúmeros órgãos listados no pedido inicial.

Inconformada em suas razões, a Agravante alega em síntese, que a decisão atacada merece reforma, uma vez que, desde o ajuizamento da demanda de origem — baseada em cumprimento de sentença de alimentos decorrentes de ação de guarda c/c alimentos, o devedor jamais efetuou qualquer pagamento dos valores devidos, que já ultrapassam a cifra de R$ 70.844,54, representando prestações alimentícias não pagas desde dezembro de 2015 até a data da interposição do recurso.

Aduz que foram adotadas todas as diligências ordinárias para a localização de bens do devedor — sem êxito — e que a adoção de medidas coercitivas atípicas, tais como a suspensão da CNH e do passaporte, tem respaldo no art. 139, IV do Código de Processo Civil, na jurisprudência do STJ e em julgados de diversos tribunais estaduais, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, especialmente em hipóteses de inadimplemento de obrigação de natureza alimentar.

Defende que o juízo de origem adotou uma interpretação excessivamente restritiva e que inverteu o ônus da prova ao exigir que o exequente demonstrasse a existência de patrimônio expropriável do devedor como condição para adoção das medidas executivas pleiteadas. Sustenta que essa exigência frustra a efetividade da execução, especialmente quando já demonstrada a inércia dolosa do executado, que deliberadamente evita o cumprimento da obrigação alimentar.

A Agravante destaca, ainda, que o processo executivo deve ser conduzido no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e que a verba alimentar em discussão exige maior rigor judicial para viabilizar a satisfação do crédito, dada sua natureza essencial, sobretudo porque a beneficiária é menor impúbere, atualmente com dez anos de idade, desassistida pelo genitor desde o nascimento.

Pugna, assim, pela concessão de tutela recursal antecipada, bem como, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o deferimento das diligências pleiteadas, em especial a expedição dos ofícios indeferidos, bem como a suspensão da CNH do executado, com fundamento nos princípios da efetividade da execução, do melhor interesse da criança e na interpretação sistemática e teleológica do art. 139, IV, do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 276454359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por V. C. R. B representado por Gislaine de Arruda Rondon em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.º 1002572-39.2023.8.11.0028 - Ação de Alimentos em fase de Cumprimento de Sentença – proposta em face de ESPEDITO BARRETO FILHO - indeferiu os pedidos de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, bem como o pedido de envio de ofício à inúmeros órgãos listados no pedido inicial.

Alega a agravante que a execução tramita desde 2023 e decorre de obrigação alimentar fixada em 2015, sem que jamais tenha havido pagamento espontâneo por parte do executado, Espedito Barreto Filho, cujo débito, atualizado, ultrapassa R$ 70 mil.

Sustenta a frustração das tentativas de localização de bens ou rendimentos por meio dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), justificando a necessidade de adoção de medidas executivas atípicas, com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Requer, ainda, a concessão de tutela recursal antecipada, com a imediata implementação das providências pleiteadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pelo deferimento da expedição de ofícios, mas recomendando prudência quanto à suspensão da CNH, por entender necessário o contraditório prévio.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em apurar a legalidade e a proporcionalidade das medidas executivas atípicas requeridas, diante da resistência contumaz do executado ao cumprimento de obrigação alimentar judicialmente imposta.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual a dívida alimentar goza de preferência e tutela especial do ordenamento jurídico, por estar diretamente relacionada à subsistência da parte credora, especialmente quando menor de idade, como no caso dos autos (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

Os autos revelam que o executado jamais cumpriu espontaneamente sua obrigação alimentar, permanecendo inerte durante toda a execução, mesmo após reiteradas tentativas judiciais de localização de bens ou fontes de renda. A dívida, atualizada, aproxima-se de R$ 70 mil reais, valor que, por si só, evidencia a gravidade da inadimplência e o prejuízo à menor alimentanda.

Em situações como esta, a jurisprudência vem admitindo, com respaldo no art. 139, IV, do CPC, a adoção de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias, inclusive restritivas de direitos fundamentais, desde que demonstrados os requisitos de: i) necessidade (ineficácia dos meios típicos); ii) adequação (idoneidade da medida para compelir o devedor); iii)proporcionalidade (ausência de excesso ou violação injustificada de direitos).

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, medida requerida neste agravo, não se configura como punição, mas sim como meio de coerção legítima, diante da conduta dolosamente omissiva do devedor. O mesmo se aplica à expedição de ofícios a órgãos públicos e entidades privadas, cuja finalidade é localizar ativos e rendas para a satisfação do crédito alimentar.

Aliás, diversos tribunais estaduais vêm acolhendo tais providências, como se depreende dos seguintes precedentes:

“Admissível a suspensão da CNH do devedor contumaz de alimentos, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que esgotadas as medidas típicas.”
(TJ-MG – AI 1.151.762-09.2023.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Ivone Cerqueira, j. 05/12/2023)

“Frustradas as tentativas de satisfazer o crédito, admite-se a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego para apuração de renda ou benefício.” (TJ-SP – AI 2158271-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 29/08/2024)

“É legítima a expedição de ofícios à CNseg, SUSEP e PREVIC, cuja intervenção judicial é imprescindível para apuração de ativos em previdência privada.” (TJ-SP – AI 2167406-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Penna Machado, j. 22/07/2024)

“Demonstrada a frustração das diversas tentativas de satisfação da dívida, deve-se permitir a expedição de ofícios à SUSEP, CNseg, em prestígio ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.” (TJ-MG – AI 1.0000.23.022417-2/003, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 17/07/2024)

A decisão agravada, ao indeferir todos os pedidos sob o argumento genérico de ausência de prova de eficácia, ignora o histórico de inadimplemento do executado e frustra a efetividade da tutela jurisdicional, contrariando não apenas a literalidade do art. 139, IV, do CPC, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da razoável duração do processo (CF, arts. 1º, III; 5º, LXXVIII; 227).

A urgência da medida é manifesta, diante da natureza alimentar da dívida e do prolongado prejuízo causado à menor. Por isso, é cabível também a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para: i) Reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que:

a) Proceda à suspensão da CNH do executado até posterior deliberação;

b) Expeça os ofícios requisitados ao INSS, Ministério do Trabalho, Receita Federal (para obtenção da DIRPF), CNseg, SUSEP e PREVIC, a fim de apurar vínculos laborais e existência de ativos expropriáveis;

c) Avalie, se for o caso, outras medidas coercitivas nos termos do art. 139, IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025